Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700865-78.2020.8.07.9000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS DOS BLOCOS A, B, C EMBARGADO: MANOEL GENUINO DE SOUSA D E S P A C H O associaçÃo dos adquirentes de unidades autÔnomas dos blocos a, b, c opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 24442978. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado MANOEL GENUÍNO DE SOUSA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 14 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator